Tribunal: TJDFT
Processo: 0712427-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712427-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRUNO PERES FALLEIROS PACIENTE: BRUNO PERES FALLEIROS AUTORIDADE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO ESPECIAL Trata-se de habeas corpus preventivo, impetrado por Bruno Peres Falleiros contra ato do Governador do Distrito Federal consubstanciado na proibição do exercício da sua atividade empresarial (Barbearia), durante o período de enfrentamento da emergência de saúde internacional provocada pelo novo coronavírus. Requer o impetrante a concessão de liminar autorizando o exercício regular da sua atividade comercial. Vislumbra-se, de plano, a incompetência absoluta do Conselho Especial deste E. TJDFT para a apreciação de habeas corpus impetrado contra o Governador do DF, cuja competência é do E. STJ, nos termos do art. 105 I “c” da Constituição Federal: “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: I - processar e julgar, originariamente: a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais; b) (...) c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea "a", ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;” Dessa forma, reconheço a incompetência absoluta do Conselho Especial para a apreciação do presente habeas corpus e determino a remessa do feito ao E. STJ (CPC/2015 64 § 3o), com as homenagens de estilo. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator